Tribunal: TJMT
Processo: 1053420-30.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053420-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE URBANO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 441.516.759-49 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1053420-30.2019.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
SENTENÇA ANULADA – REORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e demais documentos médicos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização da perícia médica judicial, para a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE URBANO OLIVEIRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou
improcedente
a pretensão inicial, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC/15, condenando a parte requerente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 114993463), a parte apelante sustenta, inicialmente, que a ausência da parte à perícia designada pelo juízo não leva à improcedência do feito, mas sim a extinção do feito sem julgamento de mérito, haja vista a perícia médica judicial ser prova determinante para o deslinde do mérito.

No mais, destaca ser imprescindível a intimação pessoal para comparecimento à perícia.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja anulada a sentença com o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento do feito, com o consequente julgamento do mérito nos termos requeridos na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 114993467).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JOSE URBANO OLIVEIRA DOS SANTOS
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 19/06/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente à R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devidamente corrigido e atualizado, indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e consequente impossibilidade de improcedência do feito com resolução do mérito.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para a aferição do grau de invalidez e a quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, as partes foram intimadas no ID. 46376759 para manifestarem interesse na realização da audiência de conciliação ou especificarem as provas que pretendam produzir, in verbis:

“Considerando o ofício nº 28.2020/CEJUSC, que estabelece que as audiências serão realizadas exclusivamente por meio de recurso tecnológico de videoconferência, com exclusão daqueles feitos que diz respeito ao Seguro DPVAT; e, considerando que o processo já se encontra instruído com contestação e impugnação, PROCEDO A INTIMAÇÃO das partes, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem o interesse na realização da audiência de conciliação do art. 334 do CPC (sem realização de perícia em audiência), e, em caso negativo, no mesmo prazo, especificarem as provas que pretendam produzir.”

Não houve manifestação quanto ao interesse de realização de audiência, mas tão somente de realização de pericia judicial.

Posteriormente, o magistrado
a quo
nomeou o perito judicial Dr. Flávio Ribeiro de Melo e determinou a intimação das partes para apresentação de quesitos (ID 114991494) e pagamento dos honorários pericias.

Certificou a Secretaria de Primeiro grau:

Certifico que, diante da Portaria-Conjunta nº 256/2021 que suspende o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP) pelo alto índice de contaminação do Covid-19, o que ensejou o fechamento do Palácio da Justiça e Fórum de Cuiabá; e, considerando a Ordem de Serviço nº 01/2021 – GAB – 7ª Vara Cível da Capital, que dispõe sobre o impulsionamento dos processos eletrônicos que estão pendentes de expedição de carta de citação e/ou de intimação, PROCEDO A INTIMAÇÃO da parte Autora, para, caso queira, retirar a Carta de Intimação para fim de remessa pelos Correios,
às suas expensas,
desde que comprove nos autos o seu envio, ou, solicite por e-mail (cba.7civel@tjmt.jus.br) o envio dos documentos para postagem. Caso contrário, ao retornarem as atividades normais, o processo será devidamente impulsionado com a costumeira presteza.

A parte requerida requereu dilação do prazo para pagamento dos honorários periciais.

O advogado da parte autora, ora apelante, peticionou aos autos informando:

“que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, cujo deferimento se deu no despacho inicial, porquanto se trata de pessoa comprovadamente humilde e hipossuficiente e NÃO POSSUI condições de custear a expedição da carta, momento o qual já fora fornecido e -mail da parte Ré para citação, assim como na peça exordial.

Partindo dessas premissas, e em observância aos princípios da celeridade processual e do devido processo legal, requer a EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO através de meio eletrônico, via endereço eletrônico : citação.intimações@seguradoralider.com.br e/ou juridico.dpvat@portoseguro.com.br .”

Houve o pagamento de 50% dos honorários pericias pela seguradora, no entanto, devidamente intimada na pessoa do seu advogado, a parte autora não compareceu para realização da perícia designada para o dia 31/08/2021, conforme informado pelo perito judicial (ID 114993457).

Assim, o magistrado singular proferiu a sentença de improcedência com resolução do mérito (ID 114993460).

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com o entendimento jurisprudencial, pois em razão do caráter personalíssimo da perícia, a parte autora deve ser intimada pessoalmente da realização do ato, conforme entendimento do STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.”

(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. “A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).”

(Ap 24558/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2018, publicado no DJE 20/04/2018).

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007408-77.2016.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA - RECURSO PROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo.”

(APELAÇÃO CÍVEL0007408-77.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. “Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo”
(REsp 1309276/SP).”
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0012876-90.2014.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, publicado no DJE 25/10/2018).

Assim, se não houve a intimação pessoal da parte autora para o comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença de improcedência, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a designação de nova data para a realização da perícia mediante intimação pessoal da parte autora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a designação de perícia e intimação pessoal da parte.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022